Tribunal: TJMMG
Processo: 2000109-85.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000109-85.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000037-32.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 12/06/2025 Publicação: 02/07/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – ARGUIÇÃO DO IMPETRANTE/PACIENTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO CURSO DA AÇÃO ORIGINÁRIA (AUTOS N. 2000037-32.2024.9.13.0001) – PACIENTE INSATISFEITO COM SUA DEFESA TÉCNICA – VIA INADEQUADA PARA A IRRESIGNÇÃO TRAZIDA PELO IMPETRANTE/PACIENTE – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira em causa própria, figurando como paciente, contra ato supostamente ilegal atribuído ao meritíssimo juiz de direito titular da 1ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (AJME), referente aos autos do Processo nº 2000037-32.2024.9.13.0001. Narram os autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de publicação ou crítica indevida, previsto no art. 166 do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi recebida, pelo magistrado primevo, em 17/02/2024, conforme se nota do evento 2 dos autos da Ação Penal nº 2000037- 32.2024.9.13.0001. Após a marcha processual transcorrer regulamente no juízo da 1ª AJME, em 08/04/2025, foi realizada a sessão de julgamento, na qual o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria decidiu, por unanimidade de votos, condenar o paciente, pela prática do delito capitulado no art. 166 do CPM, à pena de 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção. Na mesma ocasião, o CPJ, em decisão unânime, não concedeu ao réu o benefício da suspensão condicional da Ação Penal nº 2000037-32.2024.9.13. 0001, ao fundamento de que o sentenciado não preenche o requisito legal constante do art. 84, II, do CPM. Em 24/04/2025, foi realizada a audiência de leitura de sentença; no entanto o paciente não compareceu ao ato. Em 06/05/2025, foi realizada nova audiência de leitura de sentença, desta vez com a presença do paciente. Na ocasião, o advogado dativo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 interpôs recurso de apelação, que foi recebido pelo magistrado de primeiro grau. Diante dos fatos narrados e aparentemente irresignado com sua defesa técnica, o paciente impetrou o presente habeas corpus, que foi recebido durante o plantão judicial. O desembargador plantonista Fernando Galvão da Rocha indeferiu o pedido liminar em 20/05/2025, conforme se nota do evento n. 6 -DEC1. Distribuídos os autos, estes vieram conclusos a este desembargador, para análise e julgamento do mérito, já com as informações prestadas pela autoridade tida como coatora (evento n. 12). No presente habeas corpus, o impetrante/paciente, em extensa e confusa petição inicial (Evento 1, INIC1), sustenta que estaria sofrendo constrangimento ilegal, em razão da suposta omissão de seu defensor dativo, doutor Magno Edmundo Magalhães, em interpor, tempestivamente, um recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida no mencionado processo. Afirmou que o prazo para a interposição do apelo se encerraria em 19 de maio de 2025, e que a possível inércia do causídico nomeado acarretaria grave prejuízo ao seu direito de defesa e ao duplo grau de jurisdição, uma vez que manifestou expressamente o desejo de recorrer da condenação. Disse que houve flagrante cerceamento de defesa durante audiência relativa a outro processo (Autos nº 2000057.86.2025.9.13.0001), alegando não ter tido oportunidade de contato prévio e reservado com o mesmo defensor dativo antes do ato. Aduziu que o doutor Magno Edmundo Magalhães deve ser declarado suspeito para atuar em sua defesa, em razão de ele possuir contato direto com políticos, o que colocaria em dúvida a imparcialidade de suas ações. Mencionou que enviou um recurso de apelação, via correio eletrônico, em 13 de maio de 2025, bem como um recurso de embargos de declaração, ambos por ele elaborados, referentes ao Processo nº 2000037-32.2024.9.13.0001 (Evento 1, OUT2), e que, portanto, eles deveriam ter sido recebidos e juntados aos autos, para análise e julgamento pelo magistrado de primeiro grau. Ao final, requereu, in verbis: 1. Concessão de medida liminar, para suspender o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos autos nº 20037-32.2024.9.13.0001, até o julgamento definitivo deste writ, garantindo ao paciente o direito de interposição de recurso de apelação; 2. A imediata destituição do defensor dativo Dr. Magno Edmundo Magalhães, diante de sua conduta omissiva e possível suspeição, com a nomeação urgente de novo defensor dativo para apresentação do recurso cabível; 3. A reabertura do prazo recursal, com dilação de tempo suficiente para que o novo defensor elabore e protocole, com a devida profundidade, o recurso de apelação; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 4. Subsidiariamente, que seja reconhecida a nulidade da oitiva da testemunha Coronel Carlos Alves Júnior, em razão do cerceamento de defesa, e que o processo seja anulado a partir desse ato; 5. A inclusão em ata ou certidão judicial da manifestação do réu quanto à negativa de contato prévio com seu defensor dativo e o indeferimento desse pedido em audiência; 6. Caso já tenha ocorrido o trânsito em julgado indevido, que seja declarada sua nulidade, com reabertura do prazo para apresentação de recurso de apelação. 7. Como medida indispensável à adequada prestação jurisdicional, a concessão de prazo em dobro (dilação), para que o novo defensor possa elaborar a peça recursal com a devida atenção e profundidade, diante da complexidade dos autos em apreço e da natureza da matéria a ser enfrentada. 8. A retificação da ata de audiência, com a inclusão do registro de que o réu solicitou assistência jurídica integral oportunidade para conversar com o operador do Direito Magno Edmundo Magalhães, antes da inquirição da referida testemunha, bem como que tal pedido foi indeferido. 9. Caso Vossa Excelência entenda não ser possível a retificação, que seja certificada a existência de gravação audiovisual da audiência, com disponibilização do respectivo arquivo, para fins de verificação da regularidade do ato, incluindo a manifestação por parte do réu em não o reconhecer (Advogado Magno Edmundo Magalhães) como seu patrono. 10. Subsidiariamente, requer que se reconheça a nulidade da inquirição da testemunha Coronel Carlos Alves Júnior, ante o cerceamento do direito de defesa. 11. Subsidiariamente, caso não seja interposto o recurso na data de hoje, dentro do prazo legal, requer-se ao juízo que, reconhecendo a omissão do advogado nomeado, promova a destituição do Dr. Magno Edmundo Magalhães, concedendo DILAÇÃO DE PRAZO consequente nomeação de novo defensor dativo para fins de interposição do Recurso de Apelação. 12. Que subsidiariamente, haja o reconhecimento da suspeição ou impedimento do Dr. Magno Edmundo Magalhães, com sua imediata destituição e nomeação de novo defensor dativo, resguardando-se o direito constitucional à defesa técnica plena e isenta. 13. Que seja reconhecido o Recurso de Apelação protocolado através de endereço eletrônico enviado de CABO CLEINES. A Procuradoria de Justiça emitiu parecer, opinando pelo não conhecimento do presente habeas corpus (evento n. 16). VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de mais um habeas corpus impetrado em favor do Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira (evento 1 - INIC1). Verifica-se que o impetrante/paciente sustenta, em suma, que o seu defensor dativo, doutor Magno Edmundo Magalhães, deixou de interpor recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida nos Autos n. 2000037-32.2024.9.13.0001, sendo que o prazo se esvaiu, em tese, no dia 19/5/2025, pelo que se torna patente, no seu entendimento, o cerceamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 de sua defesa. Além disso, afirmou que o seu defensor foi nomeado contra a sua vontade, isso porque o doutor Magno Edmundo possui histórico público e notório de alinhamento político e pessoal com o deputado estadual Sgt Rodrigues, seu desafeto pessoal. De início, vale lembrar que o paciente comumente vem arguindo a suspeição de defensores públicos e magistrados, bem como cria embaraços com os advogados dativos que se dispõem a promover a defesa dele, com o intuito único de que eles abandonem o caso. No presente caso, não me parece ser diferente. Das informações prestadas pela autoridade tida como coatora, é possível constatar que os trâmites processuais foram cumpridos e observados em sua integralidade, não havendo que se falar em qualquer irregularidade ou prejuízo à defesa do paciente. Nesse contexto, trago, por oportuno, trecho do mencionado documento, o qual confirma, a meu ver, que os atos processuais foram detidamente observados pela instância primeva, bem como pela aguerrida defesa. Veja-se: A denúncia foi recebida no evento 2, dos autos da ação penal nº 2000037- 32.2024.9.13.0001, pelo magistrado subscritor destas informações, sendo determinada a citação do paciente e designada a audiência para inquirição das testemunhas arroladas na denúncia. Em 19/02/2024, no evento 19, dos autos da ação penal, a Defensoria Pública de Minas Gerais informou que não há defensor público para patrocinar a defesa do paciente. Em 22/02/2024, foi determinada a intimação do paciente para, no prazo de 10 (dez) dias, constituir advogado para patrocinar sua defesa, sendo consignado que, “caso alegue não possuir condições de arcar com as despesas relativas à constituição de advogado, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, ou caso não se manifeste no prazo que lhe foi assinalado, será nomeado advogado dativo.” Em 24/05/2024, o magistrado subscritor destas informações, nomeou advogado dativo para patrocinar a defesa do paciente – evento 46, dos autos nº 2000037-32.2025.9.13.0001. Em 12/06/2024, o advogado dativo, Dr. Magno Edmundo Magalhães, portador da OAB/MG 188.416, apresentou a resposta à acusação – evento 55, dos autos nº 20000037-32.2024.9.13.0001. Em 13/06/2024, foi realizada a audiência de inquirição das testemunhas arroladas na denúncia, com a presença do advogado dativo patrocinando a defesa do paciente. Em 24/06/2024, o advogado dativo peticionou nos autos informando que não teria testemunhas a arrolas na fase do art. 417, §2º, do CPPM. Em 07/08/2024, foi realizada a audiência de qualificação e interrogatório do paciente. Na fase de diligências prevista no art. 427, do CPPM a defesa manifestou no sentido de não ter diligências a requerer e na fase do art. 428, do CPPM, pugnou por apresentação das alegações orais em sessão de julgamento. Em 08/04/2025, foi realizada a sessão de julgamento [...] Em 24/04/2025, foi realizada a audiência de leitura de sentença, sendo que o paciente não compareceu. Em 06/05/2025, foi realizada a nova audiência de leitura de sentença, com a presença do paciente e sua intimação da sentença TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 condenatória. Na ocasião o advogado dativo interpôs recurso de apelação, que foi recebido pelo magistrado subscritor destas informações. Em consulta aos autos correlatos, é possível verificar que a defesa do ora paciente interpôs o recurso de apelação durante a sessão de leitura de sentença, especificamente em 06/05/2025, oportunidade em que o próprio paciente estava presente. Outrossim, o paciente, irresignado com sua condenação, ratificou, por meio de um e-mail enviado à Secretaria do Juízo, o desejo de recorrer da sentença condenatória. Nesse sentido, verifica-se, do evento n. 196 dos autos correlatos, que o magistrado a quo, ciente da manifestação do paciente “e de que o art. 511, do CPPM, prevê a múltipla legitimidade apenas para a interposição de recurso, determinou a abertura de vista ao defensor dativo constituído nos autos para que apresentasse a defesa técnica.” Desse modo, extrai-se dos autos de origem que as razões de apelo foram devidamente juntadas no evento n. 202, pelo douto causídico, dentro do prazo regulamentar, garantindo ao paciente a ampla defesa de seus direitos. Destaca-se que o Defensor Dativo doutor Magno Edmundo Magalhães chegou a juntar aos autos, em ao menos duas oportunidades, duas petições informando que tentou diversos contatos com o paciente, inclusive a pedido da genitora do então acusado, Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, no entanto todas as tentativas foram infrutíferas (eventos ns. 155 e 184) Assim, conforme salientou o douto procurador de justiça em exercício nesta Corte, “o advogado nomeado como dativo para patrocinar a defesa do paciente nos autos da ação penal nº 2000037-32.2025.9.13.0001, atendeu à todas as intimações e participou de todas as audiências, exercendo a devida defesa técnica.”. Ainda que assim não fosse, a via do habeas corpus, definitivamente, não é o instrumento processual adequado para essa discussão, verificando-se, desde já, que inexiste qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar patente ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do Código de Processo Penal Militar, o que, por si só, inviabiliza a medida processual ora adotada. Desta feita, reafirmo o entendimento de que a ação de habeas corpus não pode ser utilizada como substitutivo de recurso próprio. Quanto a esse tema, veja-se recente jurisprudência oriunda do Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INNOCENCE PROJECT. 1. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE ESTUPRO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM OUTROS CRIMES DA MESMA NATUREZA. 12 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. 3. SUPERVENIÊNCIA DE EXAME DE PERFIL GENÉTICO. IDENTIFICAÇÃO DE AUTOR DIVERSO. AUSÊNCIA DE COINCIDÊNCIA DO PERFIL DO PACIENTE NO BANCO DE DADOS. VÍTIMAS QUE TAMBÉM HAVIAM RECONHECIDO O PACIENTE. DESCONSTITUIÇÃO DE 7 CONDENAÇÕES. 4. RECONHECIMENTO NÃO MAIS CONFIRMADO POR OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÕES QUE ENFRAQUECEM A PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO QUE DEVE SER ANULADO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação do STF, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. [...] (HC n. 870.636/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.) Por tais razões, não vejo como conceder a ordem deste habeas corpus, como requer o Impetrante. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal apto a ser sanado através da presente ação, denego a ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de junho de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator